Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701514-72.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo Oliveira do Nascimento Agravado(s) Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Oliveira do Nascimento contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 147210797 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. em desfavor do agravante e de Maria Moraes Braga Brandão, processo n. 0703199-89.2020.8.07.0010, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada em cumprimento de sentença apresentada pelo executado alegando, em suma, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Juntou contracheques e extrato bancário. Decido. Os executados no presente cumprimento de sentença foram devidamente intimados para realizar o pagamento ou apresentar impugnação, mas quedaram-se inertes (ID 138852754 e ID 139428054). Foi, então, determinada a penhora on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 147029327). Inicialmente, importa consignar que, análise do extrato colacionado pelo executado, pode-se observar que a penhora não foi realizada na conta salário do executado, uma vez que as transferências nela recebidas foram realizadas pelo próprio executado. De qualquer sorte, os valores contidos na conta judicial continham valor superior ao correspondente ao salário do executado, de modo que o valor excedente perde o caráter alimentar e se torna reserva financeira passível de penhora. No caso, o executado realizava transferência de remuneração para outra conta judicial visando a rentabilidade do valor excedente, o que também afasta o caráter alimentar por ele alegado. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO SE APLICA. 1. Em relação à possibilidade de penhora de salários, o bloqueio não se realizou sobre verba dessa natureza. Conquanto essa Relatora adote a posição externada no EREsp n. 1.582.475/MG e admita a constrição do salário do devedor, em percentual mensal, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, a hipótese analisada é diversa, uma vez que o bloqueio se realizou em conta de investimento do agravado. 2. Sobre a equiparação dos valores encontrados em conta de natureza de investimento à poupança, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 3. Conquanto se tenha ampliado, na decisão agravada, a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que "a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente". (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625853, 07217160720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que a parte excedente ao salário contida na referida conta é passível de penhora, devendo o restante do valor (R$ 2.494,88) ser desbloqueado. Pelo exposto, acolho em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado. a) Promova-se o desbloqueio da quantia de R$ 2.494,88. b) O valor remanescente deverá ser expedido alvará em favor do credor. Com a preclusão, cumpra-se as duas ordens. Em razões recursais (Id 42850547), alega o devedor/executado que apesar de ter feito prova de que os bloqueios atingiram verba salarial, não foram eles integralmente desconstituídos. Observa que esse TJDFT considera impenhorável o salário, nos termos do CPC (artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). Esclarece que fez há algum tempo a portabilidade para que a conta salário transmita, automaticamente, a sua remuneração para a conta NUBANK (conforme comprovante anexado), de modo que não é o agravante que faz manualmente a transferência. Pede, ao final: Ante o exposto, o agravante pede: a) a concessão da tutela recursal para: (a.1) para determinar o debloqueio do valor bloqueado integralmente (R$ 5.046,95), por se tratar de verba impenhorável; b) no mérito, a confirmação da tutela recursal, para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada e determinar o seu imediato desbloqueio do valor integral (R$ 5.046,95) em favor do agravante; c) a concessão da justiça gratuita em favor do agravante por ser hipossuficiente conforme a Lei (contracheques nos autos originários). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de justiça gratuita. Pela decisão de Id 42956471 foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 42970666, o agravante requereu a juntada da guia de preparo (Id 42970667) e do respectivo comprovante de recolhimento (Id 42970668). Pela decisão de Id 43074527 foi indeferida a concessão da tutela recursal de urgência postulada. O recorrente, por meio da petição de Id 43204404 comparece aos autos formulado pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora